Tribunal: STF
Processo: ARE 1443592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



      1. Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que, com base no art. 13, V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao recurso. A parte agravante sustenta que o recurso extraordinário está prejudicado diante do provimento do recurso especial simultaneamente interposto com idêntico objeto.



      2. Reconsidero a decisão monocrática publicada em 22.06.2023 e passo à nova análise do recurso.



      3. Analisados os autos, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente.



      4. O recurso, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



     Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 20.11.2018).



     AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26.06.2018).



      5. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 13, V, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso extraordinário e o presente agravo interno. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente